Tribunal: TJES
Processo: 5000112-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000112-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERLEY DA SILVA REIS FILHO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO. DESCONTOS INDEVIDOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra que indeferiu pedido liminar em ação ordinária proposta por beneficiário do INSS em face de instituição financeira, objetivando a suspensão de descontos decorrentes da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), alegadamente firmada sem sua anuência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos decorrentes da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegação de contratação indevida e prejuízo ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A comprovação de que os valores descontados do benefício previdenciário do agravante referem-se exclusivamente a encargos financeiros, sem qualquer utilização do cartão de crédito, corrobora a alegação de contratação indevida.

4 - O prolongamento da cobrança irregular por quase nove anos agrava o prejuízo suportado pelo consumidor, reforçando a presença do perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.

5 - A reversibilidade da medida justifica a suspensão dos descontos, pois, em caso de confirmação da regularidade da contratação, será possível a retomada das cobranças.

6 - O agravante, pessoa idosa e dependente exclusivamente do benefício previdenciário, encontra-se em situação de vulnerabilidade, devendo ser resguardado contra possíveis abusos contratuais.

7 - O perigo da demora se revela mais gravoso ao consumidor do que à instituição financeira, que possui maior capacidade econômica para suportar eventual suspensão dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de descontos exclusivamente de encargos financeiros, sem utilização do cartão de crédito, pode indicar a contratação indevida do serviço.

A cobrança indevida por longo período não afasta a urgência da tutela quando constatado risco de dano ao consumidor.

A vulnerabilidade econômica e a reversibilidade da medida justificam a suspensão dos descontos até ulterior decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004169-43.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 21.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000112-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WANDERLEY DA SILVA REIS FILHO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
WANDERLEY DA SILVA REIS FILHO

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º
5014848-35.2024.8.08.0011
, ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, que indeferiu o pedido liminar deduzido na proemial
.

Irresignado, o agravante aduz, em suas razões (id.

11632307)
, em síntese: I) embora tenha contratado empréstimo consignado comum, jamais teve a intenção de contratar o
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), tendo sido induzido a erro dolosamente pela instituição financeira agravada; II) nunca prestou qualquer informação a respeito da constituição de sua margem consignável, nem recebeu as faturas do cartão de crédito; III) embora instituição financeira venha realizando os descontos desde agosto de 2016, só notou a irregularidade recentemente, pois acreditava que estava adimplindo o contrato de empréstimo consignado que pretendia contratar.

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna a agravante pelo deferimento de medida liminar, para que a agravada
suspenda os descontos no contracheque da parte autora relacionado a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais).

Deferi, através da decisão proferida no id. 11925157, o pedido de tutela antecipada recursal, para determinar que a agravada/requerida suspenda os descontos no contracheque da agravante relacionado a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) nº 708595102 e 725311019 (ids. 61934133 e 61934135), sob pena de multa, por desconto indevido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo a penalidade a partir do 15º (décimo quinto) dia da ciência desta decisão pela agravada.

Regularmente intimado, o agravado
apresentou contrarrazões junto ao id. 12352801, pugnando pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Na espécie, colhe-se da petição que inaugura o feito originário que o Agravado ingressou em juízo afirmando ser beneficiário do INSS, “Espécie: 32 – aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária”, sob o nº de benefício 124.435.435-7 e buscou o banco réu com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, tendo sido induzida a realização de outra operação, qual seja, contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), porém, nunca teve o ânimo de contratar tal serviço, e requerendo, por tais motivos, a suspensão dos descontos realizados em seus proventos de aposentadoria.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo
a quo,
concluindo
“
pela inexistência dos requisitos da tutela de urgência pretendida, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo na demora, apesar de constar a existência dos descontos no histórico de créditos, ID 55520962, fica evidente que tal ocorrência não causa perigo de dano ou risco, visto que a data de inclusão ocorreu no ano de 2016
” e que “
a Requerente não trouxe nenhuma comprovação de que tentou solicitar os contratos objetos da ação para que fosse possível aferir acerca de eventuais irregularidades e por conseguinte trazer maior robustez a todo o aleg
ado”.

Contudo, não obstante os judiciosos fundamentos
,
c
ompulsando atentamente os autos de origem, denoto que o agravado/requerido anexou as faturas de cartão de crédito do agravante (ids. 61934137 ao 61934143), abrangendo o período de fevereiro de 2016 a janeiro de 2025, e os débitos neles representados são compostos exclusivamente pelos encargos oriundos do empréstimo realizado, inexistindo o lançamento de qualquer compra no referido cartão, o que é capaz de corroborar a versão dos fatos narrada pelo ora agravante.

Destarte, o fato de estar sendo cobrado de forma irregular desde 2016 não pode dar aso ao indeferimento do pedido pela ausência de perigo de dano. Ao contrário, atentando-se o autor da irregularidade da contratação, a prorrogação da cobrança de quantia indevida revela-se ainda mais predatória, posto que lhe foi imputada modalidade menos vantajosa de empréstimo, cujo ônus tem suportado por quase 09 (nove) anos.

Destaco, ainda, que a determinação de suspensão dos descontos é de fácil reversão, visto que, em caso de eventual confirmação da legitimidade da operação, e ausência de culpa pelo evento danoso, será possível a retomada dos descontos na folha de pagamento do agravante.

Além disso, o Agravado é pessoa idosa, cuja única fonte de renda é o benefício previdenciário, o que reforça a necessidade de proteção jurídica, ao menos
ad cautelam,
para evitar prejuízos irreparáveis à sua subsistência.

Ademais, sopesando-se o fato de estar a ação em sua fase inicial, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, não havendo que se falar, na espécie, em risco de dano irreparável ou de difícil reparação à instituição financeira, visto que, em caso de eventual confirmação da legitimidade da contratação, será possível a retomada das cobranças.

Com efeito, o perigo da demora revela-se mais grave para o agravante do que para o agravado, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como bem ilustra o aresto colacionado a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visaram a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores.

2.
No caso dos autos, ao menos nesse momento processual, há indícios de que o autor não detém mais qualquer poder de disposição dos seus proventos de aposentadoria, notadamente para fazer frente as despesas básicas de manutenção da vida digna sua e de sua família, já que mensalmente não tem sobras de salários, sendo os valores utilizados para o pagamento dos empréstimos. E, portanto, a decisão recorrida deve ser mantida. 3. Recuso conhecido e desprovido.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004169-43.2023.8.08.0000. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 21/Jun/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
conferir-lhe provimento,

para determinar que a agravada/requerida suspenda os descontos no contracheque da agravante relacionado a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) nº 708595102 e 725311019 (ids. 61934133 e 61934135), sob pena de multa, por desconto indevido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo a penalidade a partir do 15º (décimo quinto) dia da ciência desta decisão pela agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.